Tribunal: TJBA
Processo: 8000658-78.2024.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000658-78.2024.8.05.0082

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CLEBER FIRMINO ANDRADE e outros

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS MONTEIRO COSTA SEGUNDO registrado(a) civilmente como JOSE CARLOS MONTEIRO COSTA SEGUNDO

APELADO: MUNICIPIO DE ITAMARI e outros

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS MONTEIRO COSTA SEGUNDO registrado(a) civilmente como JOSE CARLOS MONTEIRO COSTA SEGUNDO

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONCURSO PÚBLICO. EXONERAÇÃO ILEGAL. DECRETO MUNICIPAL ANULADO POR DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REINTEGRAÇÃO. VERBAS REMUNERATÓRIAS RETROATIVAS. NULIDADE EX TUNC. DIREITO À RECOMPOSIÇÃO INTEGRAL. RESTITUTIO IN INTEGRUM. TESE DE ABATIMENTO DE VALORES PERCEBIDOS COMO CONTRATADO TEMPORÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL INADMISSÍVEL. AUSÊNCIA DE PROVA. MATÉRIA RESERVADA À FASE DE LIQUIDAÇÃO. REJEIÇÃO. DANOS MORAIS. DUPLA EXONERAÇÃO INCONSTITUCIONAL. CINCO ANOS DE AFASTAMENTO. FIXAÇÃO EM R$ 5.000,00. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE IRRISORIEDADE. MANUTENÇÃO. DESPROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS.

I. CASO EM EXAME
1 -
Os recursos.
Apelação interposta por Cleber Firmino Andrade contra sentença que fixou a indenização por danos morais em R$ 5.000,00, postulando a majoração para R$ 28.065,40. Apelação interposta pelo Município de
Itamari
contra a mesma sentença, que o condenou ao pagamento das verbas remuneratórias referentes aos 59 meses de afastamento indevido (18/05/2018 a 17/04/2023) e à indenização por danos morais.

2 -
Os fatos.
O autor foi aprovado no Concurso Público nº 001/2016 para o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, tendo sido empossado em 20/04/2016 e ilegalmente exonerado pelo Decreto Municipal nº 25/2018, que não observou a ordem de prioridades do art. 169, § 3º, da CF/1988 para enquadramento nos limites da LRF. O ato exoneratório foi declarado nulo nos autos da Ação Civil Pública nº 8000288-12.2018.8.05.0082. Após sucessivas reintegrações e exonerações, o autor foi definitivamente reintegrado em abril de 2023, pelo Termo de Reintegração nº 73/2023, sem ter recebido os vencimentos relativos ao período de afastamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3 - Há duas questões em discussão: (i) saber se a tese do Município de que o autor teria prestado serviços como contratado temporário durante o afastamento — e que os valores percebidos a esse título deveriam ser abatidos das verbas retroativas — pode ser conhecida e se encontra respaldo jurídico; e (
ii
) saber se o valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais deve ser majorado para R$ 28.065,40.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4 - O direito às verbas remuneratórias retroativas é incontestável. A nulidade do ato exoneratório produz efeitos
ex

tunc
, desconstituindo todos os seus efeitos desde a data de sua edição. O período de afastamento deve ser considerado como de efetivo exercício para todos os fins financeiros, nos termos do art. 41, § 2º, da CF/1988 e da jurisprudência consolidada do STJ, que reconhece o direito à recomposição integral dos direitos do servidor reintegrado em observância ao princípio da
restitutio
in
integrum
.

5 - A tese do Município de que deveriam ser abatidos valores percebidos durante suposta contratação temporária no mesmo período não merece acolhida por três razões autônomas e concorrentes. Primeiro, cuida-se de inovação recursal inadmissível: a contestação não veiculou essa alegação em nenhum momento, e a arguição de fato novo em sede de apelação, sem submissão ao contraditório e apreciação do juízo originário, viola o sistema preclusivo e o princípio da eventualidade.
Segundo, a
tese não encontra amparo probatório: o Município não trouxe ao processo qualquer documento que demonstrasse a existência de contratação temporária do autor nem os respectivos contracheques, sendo a afirmação genérica e desacompanhada de prova, ônus que incumbia ao réu nos termos do art. 373, II, do CPC. Terceiro, e por cautela, ainda que houvesse elementos probatórios mínimos — o que não ocorre —, o abatimento de eventuais valores pagos durante o afastamento é matéria reservada à fase de liquidação e cumprimento de sentença, sendo inadmissível antecipar, em sede cognitiva recursal, análise de situações fáticas não comprovadas com reflexo direto no montante da condenação.

6 - O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais não comporta majoração. A revisão do
quantum
em sede recursal só se justifica quando o valor for flagrantemente irrisório ou excessivo. A sentença sopesou adequadamente os critérios pertinentes, incluindo a natureza e extensão do dano, a gravidade da conduta e a capacidade econômica das partes. O art. 223-G, § 1º, III, da CLT, invocado como parâmetro pelo apelante, não se aplica às relações no âmbito do direito administrativo. O valor fixado não se mostra irrisório a ponto de justificar a intervenção desta Câmara para majoração.

IV. DISPOSITIVO
7 - Recursos a que se nega provimento, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000658-78.2024.8.05.0082
, sendo partes Apelante/Apelado
CLEBER FIRMINO ANDRADE
e parte Apelante/Apelada
MUNICÍPIO DE ITAMARI
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS
, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos, nos termos do voto da Relatora.